Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROVA FOTOGRÁFICA DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. MEDIDA PREMATURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A falta de localização do veículo não caracteriza a falta de interesse processual, principalmente quando a parte autora não se manteve inerte quanto ao andamento processual e não foram esgotados todos os meios possíveis para viabilizar o cumprimento da ação.

2. A necessidade da comprovação da localização do bem móvel para que seja realizado o mandado não possui previsão legal. Ademais, a justiça deve primar pelo julgamento do mérito (art. 4o, do CPC/2015) e observar o princípio da cooperação (art. 6o do NCPC), sem se apegar aos formalismos ou criar obstáculos para oferecer à parte o resultado útil da ação

3. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação.

4. Recurso provido.